Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-72.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação revisional c.c. repetição do indébito e consignação em pagamento. Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo). R. sentença de improcedência. Apelo só do acionante. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem assim de seu artigo 6o VIII. Intelecção da Súmula 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros

Ementa:

Ação revisional c.c. repetição do indébito e consignação em pagamento. Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo). R. sentença de improcedência. Apelo só do acionante. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem assim de seu artigo 6o VIII. Intelecção da Súmula 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (recurso repetitivo REsp 1061530/RS). Possibilidade de revisão dos índices dos juros remuneratórios em casos excepcionais, nos quais reste cabalmente demonstrada a presença de abuso na contratação. Questão apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.061.530/RS – Tema 27). No caso em tela, não se vislumbra a cobrança de juros abusivos (mensais de 1,49% ao mês e 19,37% ao ano). Ausência de discrepância entre a taxa média e a efetivamente aplicada no contrato em tela. Abusividade "in casu" das cobranças de "Seguro Auto RCF", "Seguro Prestamista" e "Cap Parc. Premiável", bem como da tarifa de registro de contrato, sendo cabível o recálculo do IOF adicional. Provido parcialmente o apelo do consumidor autor.